Tribunal: STF
Processo: Rcl 61959
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.322. ATO RECLAMADO ANTERIOR AOS PRECEDENTES VINCULANTES INDICADOS. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Rildo João da Silva, em 25.11.2022, contra a seguinte decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região na Reclamação Trabalhista n. 0010726-26.2020.5.15.0087, proferida em sessão realizada em 26.6.2023 (fl. 179, e-doc. 15), pela qual teria sido desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322:



    “O reclamante RILDO JOAO DA SILVA e a reclamada CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA recorrem da r. sentença de ID. 3a21f31, completada pela decisão de embargos de declaração de ID. 5d81416, que acolheu em parte os pedidos exordiais. O arrazoado de ID. 03e70fa traz o inconformismo do trabalhador e pede pela reforma do julgado quanto a: limitação da condenação aos valores dados na exordial; refere a impossibilidade de aplicação da Lei 13.467/2017 aos contratos de emprego em curso anteriormente; acúmulo de funções; diárias de viagem; jornada laboral; dano moral por assalto com sequestro; majoração dos honorários advocatícios em favor dos patronos do reclamante. O arrazoado de ID. fa9c7e5 traz o inconformismo empresarial e pede pela reforma do julgado quanto a: jornada laboral; dano moral, em razão da jornada excessiva; justiça gratuita em favor do autor; honorários advocatícios pelo reclamante, base de cálculo. 



    (…) Posto isso, decido CONHECER do recurso ordinário interposto pelo reclamante RILDO JOAO DA SILVA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que a apuração dos valores devidos seja feita na liquidação do julgado, sem o limite do valor máximo como previsto na exordial; pela indenização por danos morais, pelo sofrimento de assalto/sequestro, no importe equivalente a R$ 15.000,00 (quinze mil reais); para elevar para 10% o percentual devido pelos honorários advocatícios devidos aos seus patronos. E decido CONHECER EM PARTE do recurso ordinário interposto pela reclamada CIAPETRO DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIVEIS LTDA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para que as horas extras sejam contadas a partir da jornada fixada agora como sendo aquela constante ‘Relatório Analítico por Veículo’, e acrescentando à jornada o total de 1/5 do ‘tempo de espera’, em razão do acúmulo de função, sendo o tempo remanescendo excluído da jornada de trabalho e remunerado de maneira indenizatória, na base de 30% do salário-hora normal (art. 235- C, § 9º, da CLT); e para afastar a indenização a título de danos morais, por jornada excessiva. Mantidos os valores da condenação e das custas, pois há equivalência razoável entre o que se retirou e o que se acresceu à condenação” (fls. 161-179, e-doc. 15).



    Contra essa decisão foram opostos embargos de declaração pelo reclamante e pela beneficiária. Os embargos do reclamante foram providos “em parte para prestar esclarecimentos sobre trabalho em domingos, folgas e feriados; natureza jurídica das horas intervalares; e para sanar omissão quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios”. E os da beneficiária foram providos “em parte para prestar esclarecimentos quanto ao desconto dos valores já pagos a título de ‘tempo de espera’; e quanto à fórmula de cálculo envolvendo o ‘tempo de espera“ (fl. 215, e-doc. 15).



    2. O reclamante alega que “o v. acórdão proferido pela Douta Quarta Turma, do E. Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, ao analisar os Recursos Ordinários das partes, e mesmo após embargos de declaração, houve por bem insistir no reconhecimento da constitucionalidade do artigo 235-C, da CLT, para que o ‘tempo de espera’ fosse excluído do cômputo da jornada de trabalho, bem como que tal período fosse remunerado de maneira indenizatória, à base de 30% do salário hora normal” (fls. 2-3).



    Sustenta que, “uma vez tido por inconstitucionais referidos dispositivos, conforme acima demonstrado, é consequência lógica que TODO o tempo de espera contido nos documentos reconhecidos pelo v. acórdão INTEGRA a jornada de trabalho e devem ser REMUNERADOS como horas extras e por tanto de natureza SALARIAL, assim como não há que se falar em redução ou fracionamento ou coincidência de parada obrigatória, o tempo destinada ao descanso. 11.Pois bem. Com a devida vênia, ao proferir o v. acórdão diametralmente oposto ao r. julgado exarado na ADI 5322, do Excelso STF, o E. TRT da 15ª Região, fere de morte o princípio da disciplina judiciária por não acatar a r. decisão proferida por esta Excelsa Corte e que produziu efeitos erga omnes, ex tunc e tem efeito vinculante (artigos 27 e 28 da Lei n. 9.868/99)” (sic, fl. 9).



    Requer a gratuidade de justiça e o deferimento de medida liminar para ”suspender imediatamente o trâmite do processo 0010726- 26.2020.5.15.0087” (fl. 8).



    Pede “a procedência do pedido para cassar os atos proferidos pela Justiça Trabalhista, no tocante a insistente contrariedade à inconstitucionalidade do artigo 235-C, da CLT, nos termos da ADI 5322, desta Excelsa Corte, uma vez, frise-se, tido por inconstitucionais referidos dispositivos constantes do mencionado diploma legal, conforme acima demonstrado, sendo, pois, consequência lógica que TODO o tempo de espera contido nos documentos reconhecidos pelo v. acórdão INTEGRA a jornada de trabalho e devem ser REMUNERADOS como horas extras e por tanto de natureza SALARIAL, não havendo que se falar em redução ou fracionamento ou coincidência de parada obrigatória, o tempo destinada ao descanso” (fl. 8).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    4. Põe-se em foco nesta reclamação se a autoridade reclamada teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322.



    5. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior à decisão reclamada.



    A decisão que o reclamante pretende seja cassada foi prolatada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região em 26.6.2023 (fl. 179, e-doc. 15), antes do julgamento por este Supremo Tribunal, em 5.7.2023, da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.322, ata de julgamento publicada em 12.7.2023.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data do ato questionado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO – ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) – SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF – INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES “CRISE DE LEGALIDADE” – INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL – JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL – CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE – INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO – PRECEDENTES – ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO – AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR – INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    6. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora